Tribunal: TJDFT
Processo: 0721656-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. PASSIVO DO ESPÓLIO SUPERIOR AO ATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO NA FORMA DO ART. 485 DO CPCO. CABIMENTO. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA. PROVIDÊNCIA ANTECEDENTE E CONDICIONAL À PARTILHA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O interesse processual está consubstanciado na necessidade, utilidade e adequação do processo para alcançar o bem jurídico pretendido ou sua proteção, de modo a preencher uma das condições da ação, nos termos do art. 17 do CPC.
2. Carece de interesse de agir dos herdeiros em efetuar o procedimento de inventário, quando as dívidas do espólio superaram o montante do patrimônio partilhável. Na hipótese, a declaração de insolvência do espólio é providência necessária, antecedente e condicional à realização da partilha.
3. A comprovação do efetivo valor do patrimônio partilhável, constituído especialmente por imóvel rural, cotas sociais e do exato montante das dívidas deixadas pelo falecido são questão de alta indagação, que necessitam de dilação probatória, razão pela qual não podem ser analisadas no juízo do inventário.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.